Tribunal: STF
Processo: ARE 1575197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, cuja ementa é a seguinte (Doc. 16, fls. 1-2):



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE TORTURA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART.1º, INC. I, ALÍNEA ‘A’, DA LEI Nº. 9.455/97; ART. 148, §1º, INC. I, E ART.213, ‘CAPUT’, C/C. O ART.61, INC. II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘F’, POR DIVERSAS VEZES, COM A OBSERVÂNCIA DA LEI Nº.11.340/2.006 [FATO I] E NO ART.12, DA LEI Nº. 10.826/2003[FATO II] – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADO NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA ASSOCIADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – LAUDOS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS– SUFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 E 10 DO TJMT– PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBMISSÃO A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO E ESTUPROS – CONSTRANGIMENTO EXERCIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇAS COM OBJETIVO PRIVAR SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E DE AUTODETERMINAÇÃO – DELITO PREVISTO NO ART. 148 DO CP – PRECEDENTES DO STJ RESP 1622510 – DOLO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – 2. DOSIMETRIA DA PENA – DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES – DIMINUIÇÃO REQUESTADA – POSSIBILIDADE –NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FRAÇÃO DE 1/6 – APLICABILIDADE – 3. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA EM 2/3 [DOIS TERÇOS] – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE PASSOU 09 DIAS DE INTENSO SOFRIMENTO, INCLUSIVE CHOQUES ELETRICOS – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM – 4. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS A VÍTIMA PRETEXTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – QUANTUM REAJUSTADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 36 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 41 dias-multa por infração ao art. 1º, I, “a”, da Lei nº. 9.455/97; art. 148, §1º, I, e art. 213, caput, c/c o art. 61, II, “a” e “f”, por diversas vezes, com a observância da Lei nº. 11.340/2.006, e no art. 12, da Lei nº. 10.826/03 (Doc. 9).



    Interposto recurso de Apelação pelo acusado, foi ele parcialmente provido pelo TJMT para “reformar a sentença condenatória com o redimensionamento da dosimetria e nova individualização da pena perfazendo o total de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses, 23 (vinte e três) dias e 37 (trinta e sete) dias-multa, assim como para reajustar ‘de ofício’ a indenização, com moderação e razoabilidade, ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (Doc. 16, fl. 34).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII e 93, IX da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 24).



    Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que “existiu error in judicando na conclusão da consequência jurídica dos elementos incontroversos indicados no acórdão (ausência de aplicação da absolvição dos crimes previstos nos artigos 213 e 148, ambos do CP; e desclassificação do crime da conduta prevista no artigo 1.º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97 para a do artigo 129 do CP) e, por consequência, infringência aos princípios constitucionais mencionados acima, violando diretamente a Carta Magna”(Doc. 24, fl. 9).



    Aduz que “as provas colhidas não estão aptas a estabelecer nenhuma convicção a respeito da autoria do Recorrente frente aos crimes previstos 148, §1º, inciso I, e 213, do CP, conforme indica o nobre relator no acórdão prolatado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal do Mato Grosso, sendo que na dúvida, deve ser aplicado o princípio constitucional in dúbio pro reo, impondo-se a absolvição ao recorrente” (Doc. 24, fl. 12).



    Assevera que “merece reforma o v. Acórdão por ter violado os artigos 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, bem como o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, com a consequente absolvição da prática do crime de cárcere privado previsto no art. 148 do Código Penal, bem como a absolvição do delito de estupro do art. 213 do Código Penal, e também a desclassificação da conduta do crime de tortura contida no art. 1º, inc. I, alínea ‘a’, da Lei nº. 9.455/97 para o delito de lesões corporais do art. 129 do Código Penal, em obediência as normas e aos princípios constitucionais” (Doc. 24, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 24, fls. 15-16):



    a) Absolver o Recorrente da prática do crime previsto no artigo 148 e 213, ambos do Código Penal, por ausência de provas em relação ao delito, por violação aos artigos 155 e 386, VII do Código de Processo Penal, sob o crivo do in dubio pro reo, e também por violar preceitos constitucionais; 



    b) Desclassificar a conduta prevista no artigo artigos 1.º, incisos I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97 para a do artigo 129 do Código Penal; 



    c) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, eleger o regime de cumprimento menos rigoroso (diferente do fechado) e adequado ao quantum de liberdade privada (CP, art. 33), tendo em vista a individualização da pena preconizada na Constituição Federal. 



    d) Quanto a reparação dos danos a vítima, requer seja redimensionado o valor, visto que inexiste nos autos qualquer elemento ou discussão acerca do quantum indenizatório, bem como por ausência de fundamentação quanto ao valor estipulado, contrariando diretamente o 5º, inciso LV e artigo, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que (i) inexistiu demonstração de repercussão geral e (ii) incidem ao caso as Súmulas 282, 284 e 356/STF, bem como os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 31).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente não refuta a existência de todos os óbices apontados (Doc. 36).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 23), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 31). Houve a interposição de Agravo (Doc. 33), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 49). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 97), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 103).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fls. 3-4): 



    1.3 – Da Repercussão Geral 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 543-A do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no HC 69.0131 , que “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador e Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978)”. 



    Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença monocrática encontrar-se eivada do referido vício. 



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    De outro lado a interposição do recurso extraordinário é indispensável sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto (Súmulas 126 do STJ e 283 do STF). 



    Satisfeitos se encontram os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição.



    No ponto, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Destaca-se o seguinte excerto do acórdão impugnado (Doc. 16, fls. 6-20):



    1. DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO [ART.213 DO CP] E CÁRCERE PRIVADO [ART.148 DO CP] REQUESTADA.



    [...]



    Inicialmente destaco que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 107777452), boletim de ocorrência nº. 2021.150969 (Id. 107777454); pelo termo de exibição e apreensão (Id. 107777458) onde consta:



    [...]



     Consta ainda, o pedido de providências protetivas (Id.107777461), pelas imagens fotográficas da ofendida (Id.107777461), pela requisição de exame de corpo de delito (Id.107777463); pelo laudo de exame de lesão corporal e laudo de exame em armas de fogo e munições (id. 107777479-fls.03/14 e Id.107777480-fls.01/05).



    [...]



    É cediço, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (clam vobis), e conta com a presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta.



    [...]



     Os fatos, são corroborados pelas declarações das policiais que atenderam a ocorrência, pois, assim externou a investigadora de polícia KASSIA KISS DA CRUZ em sede extrajudicial: (Id.107777456)



    [...]Com efeito, vê-se que os testemunhos das policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:



    [...]



    De igual teor, o apelante, em juízo, confessou parcialmente os fatos, aduzindo que apenas as armas de fogo apreendidas lhe pertenciam, bem como, que procedeu a agressões contra a vítima (choques elétrico, socos, chutes, arremesso de copo em sua cabeça e espancamentos por mais de uma vez ao dia com fio elétrico), oportunidade que negou, as demais condutas (estupros).



    [...]



    Com efeito, mister consignar o descréditos das alegações do recorrente na tese volvida de que a vítima consentiu com as relação sexuais que ocorreram no ínterim das agressões perpetradas, máxime porque, não é crível se pensar que após reiteradas e brutais sessões de espancamento que envolveram, inclusive, a utilização de choques na genitália da vítima (com relações sexuais posteriores) e surras com fios elétricos, de modo que registro não haver campo para a absolvição do delito de estupro cometido pelo apelante em desfavor da vítima.



    [...]



    No presente caso, ficou comprovado que a vítima, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu companheiro, ora recorrente, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acordão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer de desobedecesse as ordens do mesmo.



    Nota-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente